Tribunal: CARF
Processo: 19515.720094/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720094/2018-01
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-012.467 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrentes
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio
caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade da decisão
administrativa correspondente nos termos do que prescreve o artigo 59 do
Decreto 70.235/72. Não sendo caracterizada uma dessas hipótese, não há que
se falar em nulidade do lançamento.
SÚMULA CARF No 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para anular o acórdão da DRJ e determinar o retorno dos autos para
que nova decisão seja proferida, com análise dos documentos acostados à impugnação, restando
prejudicada a análise do recurso de ofício. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, substituída pelo Conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720094/2018-01
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720094/2018-01

de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente o conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro
Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do voto da DRJ:
Trata o presente processo de autos de infração relativos ao PIS/Pasep e à Cofins,
lavrados contra a pessoa jurídica acima identificada nos valores respectivos de R$
22.079.192,86 e R$ 92.514.196,07, incluídos nesses montantes as contribuições, juros
de mora calculado até janeiro de 2018 e multa proporcional.
2. Segundo Termo de Verificação Fiscal de fls. 607/618, integrante dos lançamentos, no
curso da ação fiscal foram proferidas duas decisões do CARF nos quais aquele órgão
analisou, em outros processos, o objeto social da CDHU, bem como a validade do
lançamento de ofício do PIS e da COFINS segundo o regime cumulativo, chegando à
conclusão de que a mesma não se inclui no rol das pessoas jurídicas relacionadas no art.
22, § 1° da Lei n° 8.212/91. Disso decorre que a empresa sujeita-se à apuração das
contribuições na forma não-cumulativa.
3. Diante desse fato, a interessada foi intimada a demonstrar a composição da base de
cálculo não-cumulativa do PIS e da COFINS, relativamente aos períodos de jan/2013 a
dez/2015, em consonância com o disposto nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e
alterações posteriores, tendo atendido à intimação e apresentado arquivo magnético com
os dados requeridos.
4. Na análise dos dados, a Autoridade Fiscal comparou as bases de cálculo informadas
pela contribuinte com aquelas verificadas a partir dos valores contabilizados (ECD),
apurando divergência apenas em dezembro de 2015. No mais, para cada período foram
deduzidos os valores pagos/confessados em DCTF e compensações declaradas, sendo
efetuado o lançamento da diferença. Não foram apontados créditos da não-
cumulatividade pela empresa em seu cálculo.
5. No que se refere às diferenças no PA dezembro/2015, as mesmas foram decorrentes
de transferências contábeis realizadas para melhor classificação das receitas, gerando
redução indevida, segundo a Fiscalização, nas bases de cálculo do período.
6. Tendo sido enviados os autos ao contribuinte sem a assinatura digital do Fiscal
responsável, foi proposta pelo mesmo a revisão de ofício do lançamento (fls. 627/628).
Autorizada pela titular da Unidade, foi feita a revisão através do Termo de fls. 629/630,
com nova ciência em 15.02.2018 (AR fl. 634).
7. Cientificada, a interessada apresentou tempestivamente, em 28.02.2018, sua
impugnação (fls. 640/650), na qual traz as seguintes alegações:
a) Inexistiu revisão de ofício do lançamento, não podendo ser invocados os arts. 149, V,
e 150 do CTN, sendo o único caminho possível a nulidade por vício reconhecido pela
própria autoridade lançadora que, ao declarar revisto e re-ratificado o lançamento, deu
seguimento a um procedimento viciado, com o agravante de manter o prazo inicial de
defesa. Assim, entende que tal procedimento acarretou insegurança jurídica e cerceou o
direito de defesa da empresa, devendo ser declarados nulos os lançamentos;
b) Entende que até junho de 2015, quando foi publicado o acórdão do CARF que
atendeu o recurso da empresa que contestava o regime cumulativo, a mesma estava
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720094/2018-01

sujeita a esse tipo de apuração das contribuições, na condição de instituição financeira,
passando a se sujeitar à forma não-cumulativa apenas a partir daquela decisão. Afirma:
(...)
c) Dessa forma, entende serem nulos os lançamentos dos PA's entre janeiro/2013 e
junho/2015;
d) Aponta incorreção no valor lançado referente à Cofins de março de 2015, não tendo a
Autoridade Fiscal observado a compensação de R$ 1.160.000,00 objeto do
PER/DCOMP 02707.24730.070815.1.7.02-4051; e) Entende serem excessivos os
valores das contribuições referentes a dezembro de 2015, sendo incorretos os
procedimentos adotados:
(...)
f) Reclama da multa aplicada e os juros cobrados, considerando-os ilegais pelo fato já
relatado de que entre jan/2013 e jun/2015 recolheu corretamente as contribuições, por
estar sujeito ao regime cumulativo;
g) Ao final, requer a produção posterior de provas. 8. Levado o processo a julgamento
em 11.09.2018, esta Turma decidiu pela conversão em diligência, nos termos da
Resolução 631 (fls. 704/707), com a seguinte fundamentação:
(...)
9. Tais valores, s.m.j, referiam-se ao saldo dessas subcontas do ano de 2015. Ou seja,
boa parte já havia integrado as bases de cálculo das contribuições em períodos
anteriores. Assim, ao deduzir o total de R$ 120.375.017,85 da conta 32050000 e fazer a
transferência desse valor para as outras contas, a parcela ainda não oferecida à
tributação referia-se apenas às receitas referentes ao mês de dezembro/2015. Como a
totalidade dos valores transferidos entrou na apuração das contribuições de dezembro
nas novas contas, entendeu a interessada estar correta a dedução da diferença de R$
105.779.370,02 na conta original para que fosse evitada a dupla tributação. 10.
Entretanto, no procedimento adotado a empresa acabou por tomar, dentro do mês de
dezembro, créditos referentes à diferença entre a tributação ocorrida nos meses
anteriores sob as alíquotas de 7,6 e 1,65% e fazer a tributação dos valores transferidos
sob as alíquotas de 4 e 0,65% (receitas financeiras), fato que gerou um saldo negativo
das contribuições a pagar e impediu a tributação do valor que permanece na conta
32050000 referente a dezembro/15. 11. Por sua vez, a Fiscalização, ao zerar o saldo
negativo da conta 32050000 em dezembro, fez com que a empresa tributasse novamente
valores já tributados anteriormente, nas novas contas, integralmente nas operações 2 e 3
e parcialmente na operação 1
12. No caso presente, não tendo sido contestada pela fiscalização a validade das
transferências efetuadas, que retiraram os valores das "receitas em geral" e passaram
para as “receitas financeiras”, o que aqui se pretende é saber o quanto resta de receita
referente unicamente à dezembro de 2015 para fins de tributação, não sendo possível
chegar a tais valores com os dados presentes no processo. 13. Diante disso, caberá a
realização de diligência para que sejam apontadas as receitas que servirão de base de
cálculo das contribuições unicamente referentes ao mês de dezembro de 2015, gerais ou
financeiras." (grifos no texto original) 9. Em atendimento, a Unidade de origem emitiu a
Informação Fiscal de fls. 718/721, na qual, com as seguintes considerações: "4. Na
apuração efetuada pela fiscalização, em relação a dez/2015, o montante transferido da
conta contábil 32050000 – RECEITAS NA GESTÃO DE CRÉDITOS e referentes às
subcontas
32050801
–
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
LIQUIDAÇÃO
ANTECIPADA e 32050802 –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ FCVS (lançamentos
2 e 3 da tabela do item 2) foram consideradas e computadas nas seguintes contas de
Receitas Financeiras, respectivamente: 32071001 – CORREÇÃO MONETÁRIA LIQ.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720094/2018-01

ANTECIPADA/SINISTRO e 32071002 – ATUALIZAÇÃO MONET S/FCVS. Dessa
maneira, o montante de 73.862,63 + 39.547.439,70 = 39.621.302,33 foi tributado em
dez/2015 como receita financeira, porém não foi considerada a contrapartida em relação
às Demais Receitas onde se inserem as receitas na gestão de crédito (de onde partiram
as transferências consideradas) implicando em bitributação desses valores. Na
impugnação apresentada, o contribuinte considera essa contrapartida informando na
receita de gestão de crédito o montante escriturado em dezembro descontado os valores
transferidos: 14.595.647,83 – 39.621.302,33 = -25.025.654,50. 5. Em relação ao
lançamento 1 da tabela do item 2, o montante de 80.806.784,63 foi transferido para a
conta 31030501 – SUBSÍDIOS CONCEDIDOS-PROGRAMAS DIVERSOS. Dessa
transferência restou um saldo credor que foi computado como zero pela fiscalização. Na
impugnação apresentada pelo contribuinte, analisando a planilha – doc. 08, anexada às
fls. 660/661, verifica-se que não está sendo considerada a transferência do lançamento 1
mantendo-se o valor original de -29.709.341,24 para a conta “subsídios concedidos”. 6.
Considerando o acima exposto, atendo-se unicamente ao mês de dez/2015 e a
metodologia adotada pelo auditor autuante, bem como do contribuinte quando da
impugnação apresentada, as bases de cálculo das receitas gerais e financeiras são os
valores informados na coluna “valores na impugnação” conforme apresentado na tabela
do item 3 acima. Nessa mesma tabela estão discriminados os valores já pagos e os
cálculos com os valores devidos para as contribuições de PIS e COFINS." 10. No
demonstrativo dos valores, a Autoridade responsável pela diligência concorda com as
bases de cálculo para lançamento do PA dez/2015 de R$ 157.741,69 (PIS/Pasep) e R$
1.156.554,48 (Cofins) defendidas pela Impugnante. 11. Cientificada em 20.02.2019 (fl.
725), a interessada requereu em 20.03.2019 prorrogação do prazo por mais dez dias para
manifestação acerca do resultado da diligência, não o fazendo até a presente data, sendo
o processo devolvido para julgamento.

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015 FORMA DE
APURAÇÃO A forma de apuração da contribuição é definida em lei, valendo durante
toda a vigência do ato que a instituiu. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015 FORMA DE APURAÇÃO
A forma de apuração da contribuição é definida em lei, valendo durante toda a vigência
do ato que a instituiu. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em
Parte
Ressalta-se que cancelou o valor de Cofins – R$ 4.250.323,85 e PIS/Pasep – R$
606.034,02, por tal razão interpôs recurso de ofício.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma em
síntese:
a) nulidade por notificação do lançamento por violação do art. 10, VI, do Dec.
70.235/72
b) aplicação retroativa do critério jurídico definido pelo CARF, art. 146 CTN e
art. 24 LINDB;
c) Nulidade por práticas reiteradas da administração nos termos do art. 100 do
CTN, anulação de penalidades, juros e correção monetária.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720094/2018-01

d) não cumulatividade como opção fiscal por regimes tributário e aplicação da
legalidade;
e) verdade material como limites do lançamento;
f) impossibilidade e aplicar penalidades;

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Como mencionado no relatório trata-se de recurso de ofício e voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte faz seu pleito do seu direito diante da verdade
material, ocorre, que compulsando os autos, nota-se que no acórdão DRJ lá restou consignado
que houve preclusão consumativa diante da apresentação tardia dos documentos.
No entanto, entendo de maneira diversa, de que todos os documentos foram
apresentados no momento da impugnação e assim, sendo tal momento correto para que a
contribuinte carreie seus documentos. Nesse sentido:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ainda, os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, dispõe sobre as nulidades do
processo administrativo fiscal, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.467 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720094/2018-01

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Nesse sentido, compreendo que houve preterição do direito de defesa nos termos
do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido:
Processo:10882.907066/2011-69
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. O não enfrentamento das
alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio caracteriza cerceamento do direito
de defesa e reclama a nulidade da decisão administrativa correspondente.
Nome do relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Dessa forma, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
ANULAR a decisão pela DRJ, a fim de que outra seja proferida, para a qual devem ser
consideradas todas as alegações encartadas na manifestação de inconformidade.
No que tange ao recurso de ofício, resta prejudicada tal analise, eis que anulado o
acórdão recorrido.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO
VOLUNTÁRIO, para ANULAR a decisão pela DRJ, a fim de que outra seja proferida,
para a qual devem ser consideradas todas as alegações encartadas na manifestação de
inconformidade, restando prejudicado a analise do RECURSO DE OFÍCIO.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 849
DF CARF MF
Original